Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REVISÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A remessa dos autos pelo magistrado, de ofício, ao Procurador-Geral de Justiça para manifestação acerca da recusa do promotor natural em oferecer acordo de não persecução penal é admissível apenas em caso de recusa injustificada, sob pena de ferir o sistema acusatório e o princípio do devido processo legal.
2. Constatados elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual pelo acusado, não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público.
3. Recurso conhecido e não provido.